Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-64.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016499-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (PACIENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM

– NÃO OCORRÊNCIA –
DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO BENEFÍCIO MOTIVADAMENTE
– FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE –
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL –

PEDIDO PENDENTE DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em
habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando posterga a apreciação da progressão regimental em razão de diligências necessárias para a análise do pedido, dentre as quais foram requeridas inclusive pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabio Barbosa Freires
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante propôs o presente
writ
argumentando em síntese:

“(...) que o paciente cumpre pena em regime fechado, nos termos do processo executivo de pena n. 0031925-46.2016.8.11.0042.

Relata que foi formulado em 22.5.2020 pedido de afastamento da fração de 3/5 e de progressão para regime mais brando, porém até a presente data a autoridade apontada como coatora não apreciou o pleito de progressão.

Sustenta que foi retificado o cálculo de penas, de modo que o paciente atingiu o requisito objetivo em 30.8.2018, mas o magistrado postergou a análise da progressão regimental para depois da juntada do atestado de comportamento carcerário e de trabalho do reeeducando, o que somente ocorreu em 26.6.2020.

Aduz que posteriormente foi recebido o recurso interposto pelo parquet e desde 31.7.2020, o feito está concluso em gabinete aguardando a decisão de concessão ou não do mencionado benefício.

Assim, afirma que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal ante a demora da prestação jurisdicional, pois está aguardando a análise de seu pedido de progressão formulado há mais de dois meses, mesmo preenchido o requisito temporal necessário em 2018, de modo que faz jus ao benefício.

Ademais, pondera acerca da atual situação caótica em razão da pandemia da Covid-19 e, nesse ponto, discorre sobre a precariedade do estabelecimento prisional e o risco iminente de contagio do vírus, de modo que o paciente deve ser colocado pelo menos em prisão domiciliar até que seja proferida decisão pelo Juízo a quo.

Diante disso, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao paciente, ou que seja colocado em prisão domiciliar até a análise do pleito defensivo, ou ainda que seja determinado ao Juízo de origem para que aprecie em 48h o pedido de progressão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 53327471). (...)”
– p. 358.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 53682968).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 54445956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 54985481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020